Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707796-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: UNICA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA, FERNANDA BESSA BATISTA QUEIROZ EMBARGADOS: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA, JONESMAR QUEIROZ DESPACHO ÚNICA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA e FERNANDA BESSA BATISTA QUEIROZ opuseram embargos de declaração (ID 40774695) contra o acórdão (ID 40168856) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes. À parte embargada Int. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora